Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726087-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE CARVALHO DOMINGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda. 2. Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 854, do Código de Processo Civil, defendendo que o referido normativo não só autoriza mas também estabelece o direito do credor de requerer ao juízo a penhora online de ativos financeiros em nome dos devedores junto às instituição financeiras, principalmente quando constatado o lapso temporal de quase dois anos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em petição (ID 70333568), a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO DANTAS GAMA, OAB/SP 141.413, e MIGUEL BARBADO NETO, OAB/SP 275.920. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recorrente em relação ao malferimento ao artigo 854, do Código de Processo Civil, e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Neste sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA REIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1874297/RJ (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO DANTAS GAMA, OAB/SP 141.413, e MIGUEL BARBADO NETO, OAB/SP 275.920. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005